Tribunal: TJSP
Processo: 2089064-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra o regime fixado em sentença condenatória de primeiro grau - Alega ausência de fundamentação idônea para a determinação do regime inicial fechado, pleiteando a fixação do regime aberto – Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Matéria de apelação - A discussão a respeito do regime inicial de cumprimento da pena e de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra o regime fixado em sentença condenatória de primeiro grau - Alega ausência de fundamentação idônea para a determinação do regime inicial fechado, pleiteando a fixação do regime aberto – Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Matéria de apelação - A discussão a respeito do regime inicial de cumprimento da pena e de eventual substituição deve ser guerreada por meio de recurso próprio e não pela via constitucional eleita - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089064-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GUILHERME
SILVA FERREIRA DA COSTA, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089064-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2089064-89.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
GUILHERME SILVA FERREIRA DA
COSTA
Voto:
28323
HABEAS CORPUS Insurgência contra o regime fixado em
sentença condenatória de primeiro grau - Alega ausência de
fundamentação idônea para a determinação do regime inicial
fechado, pleiteando a fixação do regime aberto
Pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos - Matéria de apelação - A discussão a respeito do regime
inicial de cumprimento da pena e de eventual substituição deve ser
guerreada por meio de recurso próprio e não pela via
constitucional eleita - Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA
PÚBLICA,
em
favor
de
GUILHERME
SILVA
FERREIRA DA COSTA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da 03a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba/SP. Em suma, o paciente alega que sofre
constrangimento ilegal por parte do referido Juízo em decorrência da sua
condenação pela prática de tráfico ilícito de drogas. Diz que o regime inicial
fechado foi fixado erroneamente, tendo em vista a pena aplicada de 01 ano e
08 meses de reclusão, visto que é primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089064-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Argumentou, ainda, que, considerando a atual
crise sanitária que assola o país em face da pandemia causada pelo Covid-19,
há considerável risco do paciente ser contaminado dentro do estabelecimento
prisional.
À vista disso, requer, em sede liminar, a
reforma da sentença, a fim de lhe ser fixado o regime aberto, buscando,
também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito.
Primeiramente, com relação ao COVID-19,
inobstante as ponderações tecidas pelo nobre defensor, mister considerar que
o Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos
oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros sentenciados.
Por outro lado, não se cogita, neste caso, que o
paciente esteja sendo submetido ao alegado constrangimento ilegal, posto que
foi denunciado, processado e ao final condenado, tendo sido observado os
postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089064-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contraditório, não havendo que se falar em lesão ou ameaça de lesão ao
direito de liberdade do paciente, sanável por esta via estreita de cognição
sumária do writ.
Insta salientar, também, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela e tampouco pode
ser admitido para rever decisões do Juízo Criminal, posto haver recurso
previsto em lei para referida finalidade, que é o recurso de apelação.
Ademais, nota-se que houve interposição de
recurso de apelação pela Defesa, às fls. 204/225 dos autos originais, contudo
o mesmo foi considerado intempestivo e não foi conhecido pelo d. Juízo a
quo, visto que a sentença transitou em julgado, conforme certidão de fl. 163
dos autos originais, sendo, inclusive, expedida carta de guia de execução.
Importante ressaltar que o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo,
crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais,
há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração
ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente
para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089064-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus” (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. HABEAS CORPUS PRÉVIO NÃO
CONHECIDO. TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE AO RECURSO DE APELAÇÃO.
MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese na qual a matéria ventilada no presente
habeas corpus não foi objeto de análise e julgamento pelo Colegiado de origem, que não
conheceu da ordem originária em virtude da impropriedade da via eleita, logo a apreciação
do pleito defensivo de reforma do regime prisional imposto pela sentença condenatória é
defeso a este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
II. O recurso de apelação instrumento ordinariamente
previsto no ordenamento jurídico para que os Tribunais de Segundo Grau reexaminem os
fundamentos da condenação - foi devidamente interposto, não podendo ser substituído pelo
habeas corpus, exceção que se liga necessariamente à violência, à coação, à ilegalidade ou
ao abuso - circunstâncias que obviamente não constituem a regra senão a exceção, como no
caso em apreço” (HC 239907/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j.
12/06/2012, DJU. 01/08/2012).
Como se vê, a ação constitucional de habeas
corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela sumariedade,
não presta para substituir o recurso cabível em face de tal situação, consoante
tem proclamado iterativamente a jurisprudência.
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089064-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é garantia
fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como
remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto
no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus merece
ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que configura a
falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator